Tribunal: STJ
Processo: 5048463-73.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844726 - SC (2025
/0029190-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSÉ DE MATTOS
ADVOGADOS
: GELSON JOSÉ RODRIGUES - PR034785
CARLOS CÉZAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC033728
SAMUEL ZEFERINO - SC056853
INDIARA RODRIGUES VICENTE - SC057946
BRUNO MATHEUS RODRIGUES - SC066932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por
1.
esta Colenda Corte, não incidem juros de mora sobre a multa
aplicada por descumprimento de decisão judicial, por configurar
evidente
- incidência da Súmula 83/STJ.
bis in idem

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este
Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83/STJ é aplicável ao
recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50649056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b5e69704-a964-42fb-ab86-843e8a373ac6

Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50649056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b5e69704-a964-42fb-ab86-843e8a373ac6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844726 - SC (2025
/0029190-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSÉ DE MATTOS
ADVOGADOS
: GELSON JOSÉ RODRIGUES - PR034785
CARLOS CÉZAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC033728
SAMUEL ZEFERINO - SC056853
INDIARA RODRIGUES VICENTE - SC057946
BRUNO MATHEUS RODRIGUES - SC066932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por
1.
esta Colenda Corte, não incidem juros de mora sobre a multa
aplicada por descumprimento de decisão judicial, por configurar
evidente
- incidência da Súmula 83/STJ.
bis in idem

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este
Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83/STJ é aplicável ao
recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ DE MATTOS, contra
decisão monocrática de fls. 314/318 (e-STJ), integrada pela de fls. 341/344 (e-STJ), da
lavra deste signatário, a qual negou provimento ao reclamo.
Documento eletrônico VDA50239681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 9eacf7c8-390c-4d9d-a7b9-ce8ba43aa42f

O apelo nobre, por sua vez, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do
permissivo constitucional, desafiou o acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim resumido (fl. 125, e-STJ):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTERLOCUTÓRIO
QUE
RECONHECEU
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES E CLÁUSULA
PENAL, ALÉM DE DETERMINAR O ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA
JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO DO
EXEQUENTE.
ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO, PELO JUÍZO DE
ORIGEM, DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NOS
AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO QUE FOI
SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR, O QUAL DECIDIU
REMETER OS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL SEM ACOLHER A
PRETENSÃO DO EXEQUENTE.
MÉRITO. ALEGADO DESACERTO DO DECISUM, DIANTE DA EXISTÊNCIA
DE VALOR INCONTROVERSO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACOLHIMENTO. MONTANTE QUE DEVE SER LIBERADO EM
FAVOR DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO
ALVARÁ NA ORIGEM. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA SOBRE CLÁUSULA PENAL E ASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA BIS IN IDEM.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos declaratórios rejeitados, nos termos do aresto de fls. 193/197 (e-
STJ).
Nas razões do especial (fls. 208/225, e-STJ), a parte agravante apontou,
além da divergência jurisprudencial, violação dos arts. 394, 397, 407 do CC.
Sustentou, em síntese, que "a incidência de juros após o fim do prazo para
pagamento, além de legalmente previsto nos casos de mora, busca incentivar o
devedor a pagar a multa devida em razão da demora no cumprimento da obrigação"
(fls. 218/219, e-STJ).
Contrarrazões às fls. 234/242 (e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 256/258, e-STJ), negou-se seguimento ao
recurso, dando ensejo na interposição de agravo previsto no artigo 1.042, CPC/15 (fls.
266/284, e-STJ), no qual a parte insurgente pretende a reforma da decisão impugnada.
Contraminutas às fls. 288/292 (e-STJ).
Por decisão monocrática de fls. 314/318 (e-STJ), integrada pela de fls. 341
/344 (e-STJ), negou-se provimento ao recuso especial, com amparo no enunciado
contido na Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50239681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 9eacf7c8-390c-4d9d-a7b9-ce8ba43aa42f

Renitente (fls. 347/353, e-STJ), o recorrente interpõe o presente agravo
interno, no qual contesta os fundamentos que embasaram a decisão recorrida,
oportunidade em que reafirma as teses deduzidas no apelo especial.
Impugnação oferecida às fls. 359/360 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Conforme ficou decidido,
1.
ao negar provimento ao recurso do insurgente,
o Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (fl. 130, e-STJ):
É que, como dito, existindo valor incontroverso nos autos, não há óbice para que
este seja liberado desde já à parte exequente, tendo a instituição financeira
.
agravada reiterado, em contrarrazões, que não se opõe à medida
No mais, quanto à pretensão de incidência de juros moratórios em relação à
cláusula penal e às astreintes, reafirmo ser contrária ao entendimento adotado
, de modo que não há como
pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
acolhê-la.
Ante o exposto, voto no sentido de
ao agravo de
3.
dar parcial provimento
instrumento, para autorizar o levantamento do montante
nos autos
incontroverso
do cumprimento de sentença (R$ 565.599,30), confirmando a tutela de urgência
concedida.
Como se vê, o acórdão recorrido amolda-se ao entendimento desta Corte
segundo o qual não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo
descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente
.
bis in idem
No mesmo sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUROS DE MORA
SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1.
Cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do
CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso
especial é inadmissível. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. Não incidem juros
de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial
7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica
por configurarem evidente bis in idem.
a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.618.561/PR, relatora Ministra
Documento eletrônico VDA50239681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 9eacf7c8-390c-4d9d-a7b9-ce8ba43aa42f

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Para derruir as
conclusões contidas no decisum recorrido, no sentido de acolher a pretensão
recursal quanto à ocorrência de preclusão em relação aos juros de mora sobre a
multa (astreintes) seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária
aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.625.963
idem. Precedentes.
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
16/12/2024
de
.)
19/12/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA
(ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE
CONTRARIEDADE
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se manifesta no sentido de que não
incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da
2. No presente caso, da
ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.
análise dos autos, constata-se deficiência na argumentação exposta no recurso
especial, uma vez que a agravante não explicitou de que maneira os dispositivos
legais apontados foram afrontados. O recurso especial é reclamo de natureza
vinculada, de modo que o seu conhecimento exige do recorrente a indicação dos
dispositivos tidos por violados e a demonstração, objetiva e diretamente, da
forma pela qual a ofensa teria ocorrido no acórdão recorrido, porquanto, sem
isso, fica caracterizada a deficiência da fundamentação recursal, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n.
2.470.688/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA
COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC
/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6o DA LINDB. CARÁTER
CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. A jurisprudência
do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam
como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia
devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre
a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da
8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material,
obrigação.
podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício,
seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. As
astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado,
não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as
afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 10. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA50239681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 9eacf7c8-390c-4d9d-a7b9-ce8ba43aa42f

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária
sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do
CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2.
"Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa
diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente
(AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro
bis in idem. Precedentes"
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
). 3.
06/05/2020
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a
fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (AgInt no
AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/9/2021
15/10/2021
Por fim, no tocante à alegada divergência jurisprudencial, esclareço que,
2.
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "estando o acórdão recorrido
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incabível o acolhimento do recurso
especial pela divergência, a teor do disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
FRAUDE À EXECUÇÃO - DOAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DE PENHORA,
AOS FILHOS E DESTES À EMBARGANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que "Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel
ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores
demanda capaz de reduzi-los à insolvência" (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/09/2016
). Precedentes. 2. Hipótese, o Tribunal local, após análise do
07/10/2016
contexto fático-probatório dos autos, chegou à conclusão de que houve fraude
na doação de imóvel realizada pelos executados aos filhos, depois de efetivada
a citação na demanda executiva, pois a doação teve a finalidade de desviar
patrimônio para lesar credores, tornando os devedores-doadores insolventes, e
a declaração de ineficácia da doação, nos autos da execução, estende seus
efeitos a posteriores adquirentes, tornando ineficaz também a alienação à
embargante. 2.1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2.2. Outrossim,
encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada
nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso
especial especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o
reclamo pelo dissídio jurisprudencial. 2.3. Ademais, para o acolhimento do apelo
extremo, seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado
e o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que, forçosamente, ensejaria
rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso
especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1365737/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
20/03/2018
).
04/04/2018
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SÚMULA
83/STJ. APLICABILIDADE PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C) DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE NÃO ATACADOS. ART. 544, § 4o, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço o entendimento do
Documento eletrônico VDA50239681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 9eacf7c8-390c-4d9d-a7b9-ce8ba43aa42f

Superior Tribunal de Justiça de que o enunciado n. 83 da Súmula desta Corte se
aplica para ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
2. É dever do agravante combater especificamente os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o desacerto do decisum que negou seguimento ao
recurso especial, nos termos do que preconiza o art. 544, § 4o, I, do Código de
Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 609.005/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
18/06/2015
26/06/2015
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Recurso especial cuja pretensão
demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o
Tribunal de origem deu solução à causa. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1232064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
04/12/2018
07/12/2018
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
Do exposto,
3.
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 9eacf7c8-390c-4d9d-a7b9-ce8ba43aa42f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.844.726 / SC
Número Registro: 2025/0029190-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007114220128240005 50484637320228240000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ DE MATTOS
ADVOGADOS : GELSON JOSÉ RODRIGUES - PR034785
CARLOS CÉZAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC033728
SAMUEL ZEFERINO - SC056853
INDIARA RODRIGUES VICENTE - SC057946
BRUNO MATHEUS RODRIGUES - SC066932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ DE MATTOS
ADVOGADOS : GELSON JOSÉ RODRIGUES - PR034785
CARLOS CÉZAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC033728
SAMUEL ZEFERINO - SC056853
Documento eletrônico VDA50544052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: a0cdc54d-570f-4e53-947a-729afa5cb63f

INDIARA RODRIGUES VICENTE - SC057946
BRUNO MATHEUS RODRIGUES - SC066932
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: a0cdc54d-570f-4e53-947a-729afa5cb63f